Tribunal: TJBA
Processo: 8000483-05.2024.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000483-05.2024.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE INHAMBUPE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SIMULTANEAMENTE OPOSTOS
CONTRA ACÓRDÃO QUE
DEU

NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
E/OU ERRO MATERIAL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A função dos embargos declaratórios é de suprir omissão, obscuridade ou contradição (art. 1.022 do CPC), não constituindo a via adequada para a reanálise dos fundamentos da decisão. Declaratórios manifestamente incabíveis.

De fato, todas as questões ora ventiladas nos presentes embargos foram devidamente enfrentadas quando do julgamento do
recurso de
agravo de instrumento
, conforme se verifica do referido acórdão,
especialmente no que se refere
à possibilidade de cobrança da TFF da presente hipótese e o não cabimento da condenação da parte ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
,
não existindo
mácula
a ser reparada.

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº
8000483-05.2024.8.05.9000

em que figura
m simultaneamente
como embargante
e embargado

o

MUNICÍPIO DE
INHAMBUPE

e

CLARO S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes d
a Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.